Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600044-78.2024.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
04/09/2024
Número: 0600044-78.2024.6.16.0129

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600044-78.2024.6.16.0129,
que afastou a preliminar e julgou improcedente o pedido, e extinguii o processo, com resolução do
mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação para
apuração de propaganda eleitoral antecipada com pedido tutela de urgência (remoção do ilícito)
ajuizada pelo partido Progressistas - Entre Rios do Oeste - PR- Municipal com fulcro na Lei n°
9.504/1997, art. 37, § 2º, II ; e art. 38, § 4º, em face de Jones Neuri Heiden, alegando em síntese, que
a parte Representada ocupou cargo de Prefeito do Município de Entre Rios do Oeste entre os anos
de 2013 a 2020. E para as Eleições Municipais de 2024, colocou-se publicamente como pré-
candidato ao cargo de Prefeito e, conforme convenção realizada em 03/08/2024, pelo PSD - Partido
Social Democrático, foi homologada sua candidatura. Com intenção de iniciar a angariação de
votos para o pleito que se avizinha, o veículo da parte Representada, foi visto adesivado com seu
número de urna "55"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTA ENTRE RIOS DO OESTE PR MUNICIPAL
(RECORRENTE)
PABLO LORENZATTO (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA (ADVOGADO)
JONES NEURI HEIDEN (RECORRIDO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950435
27/08/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.801

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600044-78.2024.6.16.0129 – Entre Rios do
Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROGRESSISTA ENTRE RIOS DO OESTE PR MUNICIPAL
ADVOGADO: PABLO LORENZATTO - OAB/PR79411-A
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA - OAB/PR47406-A
RECORRIDO: JONES NEURI HEIDEN
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. UTILIZAÇÃO DE ADESIVO COM NÚMERO DE
URNA EM VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTAS
MUNICIPAL de Entre Rios do Oeste/PR contra a sentença que julgou
improcedente a Representação Eleitoral, a qual alegava a prática de
propaganda eleitoral antecipada por JONES NEURI HEIDEN, mediante
adesivo contendo o número de urna afixado no vidro traseiro de seu veículo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Análise da suposta configuração de propaganda eleitoral antecipada pela
divulgação do número de urna.

2.2. Verificação de eventual irregularidade na utilização de adesivo que
Num. 43950435 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030698500000042904052
Número do documento: 24082714030698500000042904052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:31:23

pudesse configurar efeito de outdoor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A mera divulgação do número de urna, sem pedido explícito de voto ou
uso de palavras mágicas, não configura propaganda eleitoral antecipada,
conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.

3.2. Não se verifica irregularidade na utilização de adesivo no veículo do
recorrido, uma vez que não excede o limite legal de 0,5m2, tampouco causa
efeito de outdoor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou
improcedente a Representação Eleitoral.

4.2. A divulgação do número de urna, sem pedido explícito de voto, não
caracteriza propaganda eleitoral antecipada.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 36-A e art. 37, § 2º.

- Resolução nº 23.610/2019 do TSE, art. 20, § 3º.

Jurisprudência relevante:

- TSE, RESPE nº 00000443820166140041, Rel. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, julgado em 31/10/2017, publicado em 19/12/2017.

- TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060177047, Rel.
Min. Raul Araujo Filho, publicado em 21/06/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTAS
Num. 43950435 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030698500000042904052
Número do documento: 24082714030698500000042904052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:31:23

MUNICIPAL de Entre Rios do Oeste/PR em face da sentença proferida pelo Juízo da
129ª Zona Eleitoral de Santa Helena, por meio da qual julgou improcedente a
Representação Eleitoral, proposta em face de JONES NEURI HEIDEN, diante de suposta
prática de propaganda eleitoral antecipada, consubstanciada na divulgação do número de
urna por meio de adesivo colado no vidro traseiro do seu veículo, em afronta ao artigo 20,
§ 3º da Resolução nº 23.610/20019 do TSE e artigo 36-A da Lei nº 9.504/97.

Em suas razões recursais (ID 43941683), afirma o recorrente que: a) o
adesivo, colado no vidro traseiro do veículo do recorrido, está em desacordo com a
legislação eleitoral, que permite apenas o adesivo microperfurado; b) também houve o
efeito de outdoor, o que é meio proscrito; e c) configura propaganda antecipada a
divulgação do número de urna, porque se caracteriza como pedido explícito de votos. Ao
final, requer o provimento do recurso eleitoral interposto, com a reforma da sentença,
julgando procedente a representação com aplicação de multa de R$ 15.000,00 ao
representado.

Houve a apresentação de contrarrazões por parte do recorrido (ID
43941687), afirmando que nas imagens colacionadas inexiste pedido explícito de voto,
ainda que por meio das palavras mágicas, bem como que não há vedação para a
divulgação do número de urna. Prossegue asseverando que a fixação de adesivos no
para-brisa traseiro é permitida, restando evidenciado que não há propaganda eleitoral
irregular. Requer o desprovimento do recurso eleitoral interposto.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43944836),
opinando pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto, tendo em vista que a
conduta se enquadra como um “indiferente eleitoral”.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO
PROGRESSISTAS MUNICIPAL de Entre Rios do Oeste/PR em face da sentença
proferida pelo Juízo da 129ª Zona Eleitoral de Santa Helena, por meio da qual julgou
improcedente a Representação Eleitoral, proposta em face de JONES NEURI HEIDEN,
diante de suposta prática de propaganda eleitoral antecipada, consubstanciada na
divulgação do número de urna por meio de adesivo colado no vidro traseiro do seu
veículo, em afronta ao artigo 20, § 3º da Resolução nº 23.610/20019 do TSE e artigo 36-A
da Lei nº 9.504/97.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Na espécie, tem-se que, de acordo com a exordial, a conduta apontada como
propaganda extemporânea consiste na utilização de adesivo no vidro traseiro de veículo,
por parte do recorrido, no qual consta o número do candidato, além do uso irregular de
adesivo e efeito outdoor. Veja-se a suposta propaganda antecipada (ID 43941508):
Num. 43950435 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030698500000042904052
Número do documento: 24082714030698500000042904052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:31:23

O Juízo Eleitoral da 129ª Zona Eleitoral julgou improcedente o pedido,
entendendo que não ficou evidenciada a realização de propaganda eleitoral antecipada
(ID 43941525):

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que, a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:
Num. 43950435 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030698500000042904052
Número do documento: 24082714030698500000042904052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:31:23

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
Num. 43950435 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030698500000042904052
Número do documento: 24082714030698500000042904052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:31:23

forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

Acerca deste assunto, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no
sentido de que para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver
“de um lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse
elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no
período de campanha ou afronta à paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).

Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o
entendimento de que “propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando
veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se
identifiquem elementos que traduzam o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento
nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)”.

Nesta esteira, implica esclarecer que o TSE possui o entendimento no sentido
de que “À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode
ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas". (Agravo Regimental No Agravo
Em Recurso Especial Eleitoral 060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data
01/12/2023). E, ainda, que “A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões tais como 'venha
fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem', é
suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data
19/10/2023).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

No caso, não se verifica a ilegalidade apontada.

Quanto à menção ao número do candidato, não há como se reconhecer
qualquer ilícito, diante da ausência de vedação legal. Ademais, não se encontra presente
qualquer pedido explícito de voto no adesivo, tampouco o uso das palavras mágicas.

O Tribunal Superior Eleitoral adota posicionamento de que só a divulgação do
número que o candidato pretende concorrer não é suficiente para configurar propaganda
eleitoral irregular, se não houver pedido de voto.
Num. 43950435 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030698500000042904052
Número do documento: 24082714030698500000042904052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:31:23

Colaciona-se o seguinte julgado em caso análogo:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZADA.
DESPROVIMENTO.

1. Da leitura dos dizeres descritos no acórdão regional, extrai-se que a
mensagem e o jingle divulgados por meio de carro de som, a despeito da
menção à pretensa candidatura e ao número do candidato, não contêm
pedido explícito de voto.

2. A veiculação de mensagem com menção à possível candidatura,
acompanhada da divulgação do número com o qual o pré-candidato
pretende concorrer, desde que inexistente o pedido expresso de voto,
não configura propaganda eleitoral antecipada.

3. A decisão agravada, portanto, reafirma situação atípica delineada pelo
legislador. 4. Agravo regimental desprovido. (TSE - RESPE:
00000443820166140041 SANTA LUZIA DO PARÁ - PA, Relator: Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Data de Julgamento: 31/10/2017, Data de
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 245, Data 19/12/2017,
Página 69/70) (sem grifos no original).

No mesmo sentido, esta Corte em julgado recente, de minha relatoria,
também já decidiu:

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS.
MENÇÃO AO NÚMERO DE URNA DURANTE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO LIBERAL DE CASCAVEL
contra sentença que julgou improcedente a Representação Eleitoral por
suposta propaganda eleitoral antecipada realizada por MARCIO JOSÉ
PACHECO RAMOS em redes sociais, com menção ao número de urna.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a menção ao número de urna e a divulgação de pré-candidatura em
redes sociais durante convenção partidária configuram propaganda eleitoral
antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A menção ao número de urna e à pré-candidatura durante convenção
Num. 43950435 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030698500000042904052
Número do documento: 24082714030698500000042904052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:31:23

partidária e em redes sociais, sem pedido explícito de voto ou uso de
palavras mágicas, não configura propaganda eleitoral antecipada, conforme
art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

3.2. A divulgação do número de urna é permitida desde que não envolva
pedido explícito de voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a improcedência da
representação.

4.2. A mera menção ao número de urna durante convenção partidária, sem
pedido explícito de voto, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.

Jurisprudência relevante:

- TSE, RESPE nº 00000443820166140041, Rel. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, 31/10/2017.

(TREPR, REl 060007405, Relator Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, julgado em 20/08/2024 - grifos no original)

Ainda, importante consignar que, de igual forma, não se constata a realização
de propaganda antecipada pelo uso de adesivos na pré-campanha, seja pelo alegado
meio proscrito, seja pelo efeito de outdoor.

Isso porque o artigo 37, § 2º, II, da Lei nº 9.504/97 e o artigo 20, II, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE vedam a veiculação de material de propaganda
eleitoral em bens públicos ou particulares, contudo excetua o uso de adesivo plástico em
automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residências, desde que
obedecido o tamanho máximo de 0,5m2 (meio metro quadrado).

Observa-se, além disso, que o § 1º do artigo 20 da mesma Resolução nº
23.610 estabelece que “a justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2
(meio metro quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único,
ainda que se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo”.

O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento no sentido de que para a
configuração do efeito outdoor deve ocorrer o extrapolamento do limite máximo de meio
metro quadrado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
Num. 43950435 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030698500000042904052
Número do documento: 24082714030698500000042904052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:31:23

IRREGULAR. EFEITO DE OUTDOOR. ART. 39, § 8º, DA LEI Nº 9.504/1997.
ART. 20, § 1º, DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. ENUNCIADOS NºS 24 E 30 DA SÚMULA DO TSE.
DESPROVIMENTO.

(...)

4. De acordo com o entendimento deste Tribunal e considerando os termos
do § 1º do art. 20 da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a justaposição de
propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado)
caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que
se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste
artigo".

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060177047, Acórdão,
Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
21/06/2024).

No caso, ainda que sem uma perícia técnica ou comprovação acerca do
tamanho exato, é possível constatar, indene de dúvidas, que o adesivo colado no veículo
não excede o meio metro quadrado, tampouco causa o alegado efeito outdoor.

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral
extemporânea, mister a manutenção da sentença, tal como proferida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTAS
MUNICIPAL de Entre Rios do Oeste/PR, a fim de manter hígida a sentença proferida pelo
Juízo da 129ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a Representação Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600044-78.2024.6.16.0129 - Entre
Num. 43950435 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030698500000042904052
Número do documento: 24082714030698500000042904052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:31:23

Rios do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROGRESSISTA ENTRE RIOS DO OESTE PR
MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: PABLO LORENZATTO - PR79411-A, RUY
FONSATTI JUNIOR - PR24841, ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA - PR47406-A -
RECORRIDO: JONES NEURI HEIDEN - Advogados do RECORRIDO: ALEXANDRE TOLFO
FILHO - PR123587, JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR -
PR85615, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384, ALEXANDRE GREGORIO DA
SILVA - PR49441, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950435 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030698500000042904052
Número do documento: 24082714030698500000042904052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:31:23